Tribunal: TJDFT
Processo: 0738190-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas para atingir bens dos sócios já foi indeferida pelo i. Juízo a quo e mantida pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento interposto da respectiva decisão. Evidenciada a preclusão consumativa, é vedado à parte reprisar a pretensão, por vedação expressa do art. 507 do CPC.

II - Agravo de instrumento não conhecido.